Tribunal: TJDFT
Processo: 0709941-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709941-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GISELMA ARAUJO MENEZES AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 57865916), interposto pela Exequente, GISELMA ARAUJO MENEZES, em face da decisão monocrática proferida por esta relatoria (ID 57585565). Na decisão agravada, em sede de julgamento de pedido de concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento, insterposto pelos Executados, DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, foi deferido o requerimento, desta parte processual, de suspensão do trâmite processual. Como razões de decidir, foram consignadas: i) a afetação de questão similar ao Tema 1169 STJ, qual seja, o afastamento da necessidade de liquidação de julgado, em sede de ação coletiva, sob o fundamento de que a liquidação só se verifica em casos em que não é possível a realização dos cálculos; e ii) a determinação de suspensão nacional pelo STJ. Com efeito, ao iniciar o julgamento dos REsp’s ns. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, o STJ afetou a seguinte questão ao rito dos recurso repetitivos (Tema 1169): “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. (grifos nossos) Ademais, o STJ determinou a “suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional”, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. Em suas razões recursais do presente agravo interno, a Agravante defende que a questão jurídica afetada ao rito dos recursos repetitivos no Tema 1169 STJ “não se amolda ao contexto fático do presente cumprimento individual de sentença coletiva, [pois, enquanto esta tese] trata sobre a necessidade de liquidação prévia nos casos de Sentença Condenatória Genérica, [o título executivo judicial em análise não se caracteriza] como título genérico, uma vez que o título judicial coletivo traz todas as questões devidamente individualizados e claras, não se caracterizando como título genérico”. Sustenta que há distinção entre o presente caso concreto e o paradigma da questão jurídica afetada ao rito dos recursos repetitivos no Tema 1169 STJ, sob o argumento de que “as Sentenças Coletivas não possuem o caráter genérico e os cálculos podem ser realizados de forma aritmética simplificada”. Por fim, requer o “conhecimento e provimento do presente agravo interno, para determinar que se mantenha o tramite processual do cumprimento individual de sentença coletiva, revogando a decisão do juízo a quo que suspendeu o feito”. Os Agravados manifestam-se sobre o presente recurso (ID 58626695). Defendem, em suma, que não existe distinção com o caso paradigma do Tema 1169 STJ, sob o argumento de que, “no caso em exame, a apuração do crédito de cada exequente individual perpassa pela definição dos índices aplicáveis à correção do indébito para apuração do montante efetivamente devido exatamente o ponto de divergência entre as partes e que ensejou a identificação de excesso de execução pelo Distrito Federal (não apenas neste processo individual específico, mas em outros tantos ajuizados pelos servidores e empregados públicos do referido ente público)”. Por fim, requerem o desprovimento do agravo interno. Preparo, dispensado, nos termos do art. 1.021, caput, do CPC, c/c, art. 265, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal. Representações processuais: (i) da Agravante (ID 181767238, origem); e (ii) do Agravado, ex lege, nos termos do art. 75, II, do CPC. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno. Inexistindo questões preliminares, processuais ou prejudiciais, inicio a resolução do mérito recursal. Nos termos do que restou relatado, a controvérsia recursal consiste em verificar a necessidade de manutenção da suspensão do trâmite processual, tendo como questão de fundo a existência ou não de distinção com o caso paradigma do Tema 1169 STJ. Diante desta ordem de ideias, necessário se faz delimitar que existia a necessidade de verificar se a questão jurídica afetada pelo STJ no Tema 1169, com determinação de suspensão nacional, ao rito dos recursos repetitivos, repercutiria na resolução do mérito do agravo de instrumento que antecede o presente agravo interno. Portanto, a suspensão do trâmite processual privilegiava o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese fixada, em sede de reexame das apelações em comento, de acordo com o art. 1.040, II, deste Código. Contudo, analisando a jurisprudência deste e. Tribunal sobre o tema, esta relatoria chega a conclusão diversa, em razão de constatar a desnecessidade de manter a suspensão do trâmite processual, conforme interpretação a contrario sensu do art. 313, V, “a”, do CPC. Com efeito, o procedimento de liquidação da sentença será dispensando, pois, “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. No caso em tela, na petição inicial do presente cumprimento de sentença, a Exequente, ora Agravante, consignou que se trata “de Cumprimento de Sentença de forma individualizada em virtude de Sentença e Acordão julgados procedentes nos autos da Ação Coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, objetivando a condenação dos réus a suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, bem como o ressarcimento de todas as contribuições previdências recolhidas sobre GPS desde 25/2/2014” (ID 181767235, origem). No dispositivo da sentença proferida na fase de conhecimento (ID 181771895, origem), ficou determinado o seguinte: Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela. Para fins de cálculo, considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice. (grifos nossos) Interpostas apelações por ambos os litigantes, a c. 1a Turma Cível deste e. Tribunal julgou os recursos nos termos do Acórdão n. 1.667.287 (ID 181771896, origem): Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos. (grifos nossos) O Autor, SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC/GDF, manifestou “que não tem intenção de ajuizar execução coletiva para o cumprimento do julgado. Para os servidores substituídos que será beneficiado pela decisão transitada julgada nos autos, o sindicato procederá com execuções individuais” (ID 181771898, origem). Por conseguinte, apesar da sentença proferida na fase de conhecimento ser qualificada como coletiva, constata-se que a sua liquidação é dispensável, em razão da apuração do valor devido depender apenas de cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. Portanto, constata-se que o presente caso concreto apresenta distinção em relação ao caso paradigma do Tema 1169 STJ, pois a ausência do procedimento de liquidação de sentença neste feito não acarretará “a extinção da ação executiva”, conforme entendimento deste Tribunal (Acórdão 1855757, 07505508320238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no PJe: 20/5/2024). Devendo, assim, o juiz da execução impor o impulso oficial necessário para o desenvolvimento do trâmite processual do presente cumprimento de sentença. Destaque-se que a questão relativa ao índice de correção monetária aplicável é objeto do agravo de instrumento e será apreciado por esta relatoria, acaso ultrapassado o juízo de admissibilidade. Por conseguinte, é imperativo que a decisão monocrática de ID 57585565 seja tornada parcialmente sem efeito e o trâmite processual volte a fluir, nos termos dos arts. 313, V, “a”, §§ 4o e 5o, e 1.021, § 2o, ambos do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno; exerço o juízo de retratação; e torno parcialmente sem efeito a decisão monocrática de ID 57585565, de acordo com os arts. 932, I e 1.021, § 2o, ambos do CPC. Mantenho integra a resolução da decisão agravada quanto ao indeferimento do pedido formulado em contrarrazões, sobre a expedição de RPV para pagamento da verba incontroversa. Determino o retorno do trâmite processual do agravo de instrumento, consoante o art. 313, V, “a”, §§ 4o e 5o, do CPC. Deixo de determinar o retorno do trâmite processual do cumprimento de sentença, a fim de não ensejar supressão de instância, e considerando que a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo, em sede do agravo de instrumento, é mantida integra. Após o trânsito em julgado desta decisão monocrática, determino que a Secretaria desta c. 3a Turma Cível modifique a classe do recurso para “agravo de instrumento” e retorne os autos à conclusão, para continuidade do seu juízo de admissibilidade, considerando que a Agravada já apresentou contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2024 20:09:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador